Tribunal: TJSP
Processo: 1050256-72.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ção de Proventos de Aposentadoria. FEPASA. Ilegitimidade passiva 'ad causam'. CPTM. Reconhecida a ilegitimidade da litisconsorte para figurar no polo passivo da ação em que se pleiteia a complementação de proventos da aposentadoria a ser honrada, em princípio, pelo Estado. Processo extinto, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sentença de extinção mantida quanto à CPTM.

FERROVIÁRIO. FEPASA Acolhida a pretensão do autor ao recálculo de aposentadoria, segundo os índices de correção monetária correspondentes a 84,32% (IPC de março/1990) e a 44,80% (IPC de abril/1990), de forma acumulada. Inteligência dos artigos 192 e 193 do Decreto no 35.530/59, 4o da Lei Estadual no 9.343/96 e 40, § 8o, da Constituição Federal. Exame da jurisprudência. Prescrição do fundo do direito não caracterizada. Sentença de improcedência. Reforma.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1050256-72.2017.8.26.0053; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Jarbas Gomes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

05/02/2020

Ementa:

PREVIDENCIÁRIO. Complementação de Proventos de Aposentadoria. FEPASA. Ilegitimidade passiva 'ad causam'. CPTM. Reconhecida a ilegitimidade da litisconsorte para figurar no polo passivo da ação em que se pleiteia a complementação de proventos da aposentadoria a ser honrada, em princípio, pelo Estado. Processo extinto, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de

Ementa:

PREVIDENCIÁRIO. Complementação de Proventos de Aposentadoria. FEPASA. Ilegitimidade passiva 'ad causam'. CPTM. Reconhecida a ilegitimidade da litisconsorte para figurar no polo passivo da ação em que se pleiteia a complementação de proventos da aposentadoria a ser honrada, em princípio, pelo Estado. Processo extinto, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sentença de extinção mantida quanto à CPTM.

FERROVIÁRIO. FEPASA Acolhida a pretensão do autor ao recálculo de aposentadoria, segundo os índices de correção monetária correspondentes a 84,32% (IPC de março/1990) e a 44,80% (IPC de abril/1990), de forma acumulada. Inteligência dos artigos 192 e 193 do Decreto no 35.530/59, 4o da Lei Estadual no 9.343/96 e 40, § 8o, da Constituição Federal. Exame da jurisprudência. Prescrição do fundo do direito não caracterizada. Sentença de improcedência. Reforma.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050256-72.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ARIOVALDO NOGUEIRA, são apelados COMPANHIA PAULISTA DE TRENS
METROPOLITANOS CPTM e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO
VIOTTI (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO
JR..
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050256-72.2017.8.26.0053 - São Paulo
VOTO No 24.066/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação no 1050256-72.2017.8.26.0053
Apelante: Ariovaldo Nogueira
Apelada: Companhia Paulista de Trens Metropolitanos CPTM
Apelada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
PREVIDENCIÁRIO.
Complementação
de
Proventos
de
Aposentadoria.
FEPASA.
Ilegitimidade
passiva
'ad
causam'.
CPTM.
Reconhecida a ilegitimidade da litisconsorte para
figurar no polo passivo da ação em que se pleiteia
a complementação de proventos da aposentadoria
a ser honrada, em princípio, pelo Estado. Processo
extinto, sem julgamento de mérito, nos termos do
artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Sentença de extinção mantida quanto à CPTM.
FERROVIÁRIO. FEPASA Acolhida a pretensão do
autor ao recálculo de aposentadoria, segundo os
índices de correção monetária correspondentes a
84,32% (IPC de março/1990) e a 44,80% (IPC de
abril/1990), de forma acumulada. Inteligência dos
artigos 192 e 193 do Decreto no 35.530/59, 4o da
Lei Estadual no 9.343/96 e 40, § 8o, da Constituição
Federal. Exame da jurisprudência. Prescrição do
fundo do direito não caracterizada. Sentença de
improcedência. Reforma.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com
observação.
Trata-se de ação ordinária proposta por
ARIOVALDO NOGUEIRA, ex-ferroviário, integrante do quadro
da extinta Ferrovia Paulista S.A. - FEPASA, aposentado, em face
da COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050256-72.2017.8.26.0053 - São Paulo
CPTM e da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
objetivando o recálculo de seus proventos de aposentadoria, de
modo a que sejam computados, acumuladamente, os índices de
correção monetária de 84,93% (IPC de março/1990) e de 44,80%
(IPC de abril/1990), bem como o pagamento das diferenças.
A r. sentença de fls. 325/331, cujo relatório se
adota, extinguiu o processo por ilegitimidade ad causam quanto à
CPTM, nos termos artigo 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil, e reconheceu a prescrição do fundo de direito, julgando
improcedente o pedido. O autor foi condenado ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa atualizado, observada a condição de
beneficiário da gratuidade da justiça.
Inconformado, apela o autor pleiteando a
reforma do “decisum” (fls. 335/355).
O recurso foi processado, sobrevindo as
respectivas contrarrazões (fls. 359/376 e 378/381).
É o breve relato.
O recurso comporta parcial provimento.
Era mesmo de se se reconhecer a ilegitimidade
da CPTM para figurar no polo passivo da lide, pois a obrigação
pela complementação das pensões e dos proventos da
aposentadoria devida aos ex-ferroviários e seus eventuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050256-72.2017.8.26.0053 - São Paulo
beneficiários fora assumida exclusivamente pela Fazenda do
Estado, conforme dispunha o artigo 4o, §§ 1o e 2o, da Lei estadual
no 9.343/1996.
Não se pode, destarte, imputar à CPTM a
responsabilidade pelo pagamento de eventuais diferenças.
Logo, em relação à CPTM o processo era
mesmo de ser extinto sem resolução de mérito.
Contudo, afasta-se a preliminar de prescrição
de fundo de direito.
Os efeitos da supressão dos índices de 84,93%,
correspondente ao IPC de março de 1990, e de 44,80%, de abril de
1990 sobre a complementação dos proventos da aposentadoria,
repercutem no tempo, renovando-se mês a mês, revelando típica
relação de trato sucessivo, em que o fundo de direito não foi
explicitamente negado pela Administração.
Logo, somente as parcelas anteriores ao
quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação podem ser
alcançadas pela prescrição, à luz da Súmula 85 do Superior
Tribunal de Justiça:
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo
em que a Fazenda figure como devedora, quando não
tiver sido negado o próprio direito reclamado, a
prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes
do qüinqüênio anterior à propositura”.
Confiram-se os julgados daquela Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050256-72.2017.8.26.0053 - São Paulo
“Na situação em que se busca a extensão de reajuste
salarial sobre o benefício de complementação de
aposentadoria (variação do IPC nos meses de
março/1990 e abril/1990), a prescrição atinge tão
somente as prestações vencidas há mais de 5 (cinco)
anos da propositura da ação, uma vez que se trata de
relação jurídica de trato sucessivo, nos termos da
Súmula no 85/STJ. Precedentes. Destaque-se, portanto,
que não se pretende, no caso, o reconhecimento de um
novo direito, mas apenas o reajuste de um benefício de
natureza continuada que vem sendo pago a menor,
renovando-se a lesão mensalmente.”
(AgRg no AREsp no 8.008/SP, 2a T., rel. Min. Castro
Meira, j. em 2.10.2012);
“A jurisprudência do STJ é no sentido de que, na
situação em que se busca a extensão de reajuste
salarial sobre o benefício de complementação de
aposentadoria (variação do IPC nos meses de
março/1990 e abril/1990), a prescrição atinge tão
somente as prestações vencidas há mais de 5 (cinco)
anos da propositura da ação, uma vez que se trata de
relação jurídica de trato sucessivo, nos termos da
Súmula 85/STJ.”
(REsp no 1.509.754/SP, 2a T., rel. Min. Herman
Benjamin, j. em 9.6.2015);
“Esta Corte firmou o entendimento de que, no que tange
a extensão de reajustes salariais sobre o benefício de
complementação de aposentadoria, a prescrição, nos
termos da Súmula no 85/STJ, atinge apenas as parcelas
anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento
da ação. Precedentes.”
(AgRg no REsp no 1.510.395/SP, 2a T., rel. Min. Mauro
Campbell Marques, j. em 23.6.2015).
Superado esse aspecto, tem-se que o direito à
complementação dos proventos de aposentadoria e de pensão foi
claramente disciplinado pelo Estatuto dos Ferroviários das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050256-72.2017.8.26.0053 - São Paulo
Estradas de Ferro de propriedade e administração do Estado,
aprovado pelo Decreto no 35.530/59, ainda em vigor, nos artigos
192 e 193:
“Artigo 192. O pessoal dos serviços ou
repartições criados, mantidos ou administrados pelo
Estado, associado obrigatório de Institutos ou Caixas
de Aposentadoria e Pensões quando aposentado terá
direito
ao
provento
assegurado
aos
demais
funcionários ou servidores do Estado.
Parágrafo
único.
A
diferença
entre
o
provento pago pelo Instituto ou Caixa respectiva e
aquêle a que tiver direito o servidor, na forma legal,
correrá por conta da Estrada.”
“Artigo 193. Ao servidor aposentado de
acôrdo com o disposto no artigo anterior, é assegurado
o aumento dos seus proventos no caso de majoração
geral dos salários dos ativos da categoria e funções
iguais às que respectivamente pertencia, bem como no
caso de aumento geral de salários concedido sob a
forma de promoções que abranjam uma ou mais
categorias de servidores do serviço ou repartição.
Parágrafo único. Neste caso, os proventos
serão,
proporcionalmente
ajustados
aos
novos
salários, na conformidade das leis que regulam a
aposentadoria dos funcionários públicos.”
A Lei Estadual no 9.343/96, que autorizou o
Poder Executivo a contrair financiamento, a outorgar garantias, a
transferir o controle acionário de empresa e a assumir obrigações,
a fim de viabilizar a cisão parcial do patrimônio da FEPASA,
determinada pela Lei Estadual no 9.342/96, não se distanciou das
prescrições contidas no Estatuto dos Ferroviários quanto à
complementação sob exame:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050256-72.2017.8.26.0053 - São Paulo
“Artigo 4o. Fica mantida aos ferroviários,
com
direito
adquirido,
a
complementação
dos
proventos das aposentadorias e pensões, nos termos da
legislação estadual específica e do Contrato Coletivo
de Trabalho 1995/1996.
§ 1o - As despesas decorrentes do disposto no
"caput" deste artigo serão suportadas pela Fazenda do
Estado, mediante dotação própria consignada no
orçamento da Secretaria de Estado dos Negócios dos
Transportes.
§ 2o - Os reajustes dos benefícios da
complementação e pensões a que se refere o "caput"
deste artigo serão fixados, obedecendo os mesmos
índices e datas, conforme acordo ou convenção coletiva
de trabalho, ou dissidio coletivo na data-base da
respectiva categoria dos ferroviários.” (grifamos)
Por seu turno, o “Acordo acerca do reajuste de
salários da categoria, a vigorar a partir de 19 de janeiro de 1990 e outras
avenças”, examinado por esta Colenda Câmara em inúmeras
ocasiões, assegurou aos trabalhadores da FEPASA, vinculados a
distintos sindicatos, que “a partir da aplicação do Índice de Preços ao
Consumidor (IPC) referente a janeiro de 1990 e enquanto perdurar a Lei
no 7.780 de 03/07/89, que dispõe sobre a política salarial em vigor, fica
assegurada a correção dos salários pelo índice pleno do Índice de Preços
ao Consumidor (IPC), do mês anterior, a todas as faixas salariais”
(cláusula 4).
Pois bem.
A exegese das normas incidentes na espécie
conduz à inarredável conclusão de que o autor faz jus às
diferenças pecuniárias que, porventura, vierem a ser apuradas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050256-72.2017.8.26.0053 - São Paulo
liquidação.
Lembre-se que os benefícios conferidos em
favor dos aposentados e dos pensionistas da FEPASA o foram
muito antes do advento da Emenda Constitucional no 41/2003,
salvaguardados pelo artigo 40, § 8o, da Constituição Federal, com
a redação dada pela Emenda Constitucional no 20/98.
Diante desse cenário, não vingam as teses
defendidas pela Fazenda, no sentido de que inexistiria direito
adquirido a ser salvaguardado, em particular ante a revogação da
Lei no 7.788/89, e de que os trabalhadores da ativa não teriam
sido beneficiados pelos reajustes.
Sobre o tema são definitivas as palavras do Des.
Guerrieri Rezende:
“A norma constitucional em destaque prevê
garantias ao aposentado e ao pensionista, outorgando
a eles os mesmos direitos e as mesmas vantagens dadas
ao servidor da ativa.
Isto porque a Regra Maior é clara ao
assentar que “que são estendidos os benefícios ou
vantagens concedidos aos servidores em atividade,
ainda
quando
oriundos
de
transformação
ou
reclassificação do cargo ou função em que se deu a
aposentadoria ou que serviu de referência para a
pensão".
Ao interpretar-se referido cânon superior,
percebe-se que o legislador constituinte deu paridade
real em relação aos valores pagos aos titulares de
cargo ou função, correspondentes àqueles que, no
passado, serviram de referência para os proventos ou
para os benefícios dos pensionistas.
Assim, como critério de justiça absoluta, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050256-72.2017.8.26.0053 - São Paulo
Texto Constitucional proíbe qualquer descompasso
entre o que percebe o servidor da ativa, que intitula
cargo ou função pública, com aqueles que receberam a
aposentação e que exerciam, na ativa, os mesmos
cargos ou as mesmas funções.
A paridade real existente entre ativos e
inativos amarrada no plano constitucional não pode,
sob qualquer pretexto, permitir o desatrelamento entre
ativos e inativos, sob pena de inconstitucionalidade.
De outro lado, norma infraconstitucional
não pode, sob pena de burlar o preceito e o princípio
desatrelar os servidores, aduzindo que os benefícios
conferidos o foram aos servidores em atividade,
discriminando os aposentados. De efeito, se ocorrer
alguma peculiaridade ou singularidade tipificada na
norma
inovadora
da
ordem
jurídica,
essas
circunstâncias não podem obstar o pagamento aos
servidores inativos. (grifamos)
(Embargos Infringentes no 824.667-5/1-01, 7a Câmara de
Direito Público, j. em 28.9.2009)
O
Supremo
Tribunal
Federal
fornece
o
balizamento necessário a amparar o entendimento acima exposto:
“1. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental. 2. Inativos da FEPASA: extensão de abono
concedido aos servidores em atividade (CF, artigo 40, §
8o): precedentes.”
(EDec no AI no 534960/SP, 1a T., rel. Min. Sepúlveda
Pertence, j. em 9.8.2005);
“Agravo regimental e embargos de declaração em
agravo de instrumento. 2. Recurso de Benedito Celso de
Andrade Lima e outros. Decisão monocrática do
relator. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental. 3. Verba honorária. Aplicação do parágrafo
4o do artigo 20 do CPC. Precedentes. 4. Recurso do
Estado
de
São
Paulo.
Abono
concedido
aos
trabalhadores da FEPASA, em atividade. Extensão aos
inativos. Possibilidade. Caráter geral da gratificação.
Precedente. 5. Agravos regimentais a que se nega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050256-72.2017.8.26.0053 - São Paulo
provimento.”
(EDec no AI no 581.571/SP, 2a T., rel. Min. Gilmar
Mendes, j. em 18.12.2007);
“Servidor Público. FEPASA. Abono concedido aos
servidores em atividade. Extensão aos inativos.
Possibilidade. Agravo improvido. I - É devido aos
servidores inativos da FEPASA o abono concedido aos
servidores em atividade. Precedentes. II - Agravo
regimental improvido.”
(AReg. no AI no 694.707/SP, 1a T., rel. Min. Ricardo
Lewandowski, j. em 25.8.2009).
No sentido que aqui se decide são os julgados
deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“RECURSO DE APELAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO
DE APOSENTADORIA. FEPASA. 1. Cobrança de
reajuste de 84,93% e 44,80% referentes ao IPC de março
e abril de 1990. Obrigação legal imposta à Fazenda do
Estado. Admissibilidade. Benefício concedido aos
ferroviários em atividade, oriundos da FEPASA, deve
ser estendido aos inativos e pensionistas, de acordo
com o artigo 4o, § 2o, da Lei n.o 9.343/96 e do artigo 40, §
8o, da Constituição Federal, combinado com o artigo 7o
da EC no 41/03. 2. Incidência do regime de juros, nos
termos em que estabelecidos pelo artigo 1o-F, da Lei
Federal no 9.494/97 (redação da Lei Federal no
11.960/09), a partir da data de sua vigência.
Constitucionalidade
reconhecida
pelo
Colendo
Supremo Tribunal Federal. Julgamento da ADIN
4.357/DF e 4.425/DF que reconheceu a inconstitucionalidade dos critérios de correção
monetária adotados pela referida norma. Aplicação, a
todo período da dívida, do IPCA, por ser o índice que
melhor reflete o fenômeno inflacionário. Precedentes do
Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça.
Recurso
provido.”
(Apelação no 0004156-65.2015.8.26.0047, 5a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Nogueira Diefenthaler, j. em
18.4.2016);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050256-72.2017.8.26.0053 - São Paulo
“FEPASA - Pretensão na aplicação de índices
percentuais de reajuste - IPC de Março de 1990 (84,32%)
e IPC de Abril de 1990 (44,80%) - Prescrição de fundo do
direito afastada - Súmula no 85 do STJ - Contrato
Coletivo de Trabalho - Leis nos 1.386/51, 1.974/52 e
9.343/96 - Admissibilidade - Sentença de improcedência
reformada - Recurso provido.”
(Apelação no 1003506-80.2015.8.26.0053, 4a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Ana Liarte, j. em 9.5.2016);
“PRESCRIÇÃO Não ocorrência Prestações de trato
sucessivo Preliminar rejeitada COMPLEMENTAÇÃO
DE APOSENTADORIA E DE PENSÃO Aposentados
e pensionista de ferroviário aposentado da extinta
FEPASA
Pretensão ao pagamento de diferenças
pertinentes à correção monetária de acordo com o IPC
dos meses de março (84,93%) e abril (44,80%) do ano de
1990
Impossibilidade
Inexistência do alegado
direito adquirido (art. 269, I, do CPC) Sentença de
procedência Recurso provido.“
(Apelação no 0026782-31.2013.8.26.0053, 6a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Reinaldo Miluzzi, j. em
9.5.2016).
Observa-se, entretanto, que, caso o autor tenha
sido contemplado com a aplicação dos índices sobre o salário que
percebia à época em que estava na ativa ou sobre os proventos de
aposentadoria, o direito às diferenças postuladas não poderá ser
reconhecido. De outra forma, verificar-se-ia a incidência de duplo
reajuste referente ao mesmo período, indevido “bis in idem”.
Assinale-se que a solução aqui alvitrada não
representa indevida ingerência do Judiciário em matéria de
exclusiva competência do Executivo; trata-se, antes, de velar para
que o Administrador dê cumprimento ao preceito legal, ao que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050256-72.2017.8.26.0053 - São Paulo
está jungido.
Respeitada a prescrição quinquenal, sobre os
valores devidos incidirão os acréscimos da mora, segundo as
teses definidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE no 870.947/SE (Tema 810), respeitados os efeitos da ulterior
modulação deste na fase liquidatória.
Isto posto, dá-se provimento em parte ao
recurso, com observação, para manter a extinção da ação por
ilegitimidade passiva quanto à CPTM, mantida a condenação às
verbas da sucumbência fixada na r. sentença, observada a
gratuidade da justiça concedida e julgar procedente a ação em
face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo.
A
definição
quantitativa
dos
honorários
advocatícios em favor do patrono do autor será feita ao término
da fase liquidatória, consoante o artigo 85, § 4o, inciso II, do
Código de Processo Civil, oportunidade em que será aferido o
exato conteúdo econômico da demanda e da verba, evitando,
assim, remuneração irrisória ou excessiva.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050256-72.2017.8.26.0053 - São Paulo
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator